Tribunal: TJSP
Processo: 1008921-25.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência sob o fundamento de posse injusta pelo vício da clandestinidade, porque há ação civil pública com pedido de desfazimento do loteamento em que está localizado o imóvel.
Apela o autor sustentando cerceamento por ausência de fase instrutória e cumprimento dos requisitos da usucapião.
Cabimento, para revogar a sentença.
Imóvel

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência sob o fundamento de posse injusta pelo vício da clandestinidade, porque há ação civil pública com pedido de desfazimento do loteamento em que está localizado o imóvel.
Apela o autor sustentando cerceamento por ausência de fase instrutória e cumprimento dos requisitos da usucapião.
Cabimento, para revogar a sentença.
Imóvel localizado em loteamento irregular. Circunstância que não representa clandestinidade para afastar a pretensão de aquisição originária. Ausente alegação de vinculação com os antigos loteadores.
Exteriorização dos atos de proprietário depende da produção de prova.
Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para instauração da fase instrutória.